Tribunal: TJBA
Processo: 8011198-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011198-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: JOSE ROQUE PEREIRA DE PINHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME REGISTRADO NO CRV DO VEÍCULO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada contra JOSE ROQUE PEREIRA DE PINHO, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A controvérsia cinge-se à existência de elementos formais necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de registro do gravame fiduciário no CRV do veículo e a titularidade do bem em nome de terceiro estranho à lide inviabilizam o processamento da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1º, § 10, do Decreto-Lei nº 911/69 impõe como requisito probatório imprescindível, para fins de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o registro do gravame no Certificado de Registro de Veículo (CRV). A ausência de anotação do gravame fiduciário no registro do veículo, bem como a constatação de que o bem encontra-se em nome de terceiro estranho à lide, inviabilizam a comprovação da propriedade fiduciária pelo credor e, por consequência, o prosseguimento da ação de busca e apreensão. A jurisprudência dos tribunais estaduais e a Súmula nº 92 do STJ consolidam o entendimento de que a alienação fiduciária não registrada não pode ser oposta a terceiros de boa-fé, sendo inviável a busca e apreensão em tais condições. A responsabilidade pela regularização registral do contrato de alienação fiduciária recai sobre ambas as partes da relação contratual, não podendo o credor se eximir do cumprimento desse dever. O juízo de origem oportunizou à parte autora a regularização do vício processual, mediante intimação para apresentação de prova do registro do gravame, o que não foi atendido de forma satisfatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de anotação do gravame fiduciário no CRV do veículo impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto processual essencial. O veículo registrado em nome de terceiro estranho à lide não confere ao credor fiduciário a presunção de propriedade exigida para a ação de busca e apreensão. A responsabilidade pela regularização do registro do gravame é solidária entre credor e devedor, não sendo possível imputar exclusivamente a este a omissão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 1º, § 10; CC, art. 1.361, § 1º; CTB, art. 52. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AGT nº 2263279-73.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 15.02.2023; TJ-DF, AI nº 0732452-21.2021.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 26.01.2022; TJ-DF, APL nº 0706545-18.2024.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 25.07.2024; TJ-BA, APL nº 0501864-89.2019.8.05.0113, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 09.10.2019; STJ, Súmula nº 92. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8011198-74.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante BANCO ITAU S/A e Apelado JOSE ROQUE PEREIRA DE PINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA